Tribunal: STF
Processo: HC 264664
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06, ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03 E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do RHC nº 223.907.



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo sido imposta prisão preventiva, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06, artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e 244-B da Lei nº 8.069/90.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) . PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE CUSTÓDIA E REGIME FIXADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Manuela Oliveira Meira em favor de Danilo Souza Cunha, condenado à pena de 05 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Busca-se o direito de recorrer em liberdade ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilegal a manutenção da prisão preventiva do Paciente mesmo após a fixação do regime inicial semiaberto em sentença condenatória; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para substituição da custódia por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença condenatória apresenta fundamentação concreta e individualizada quanto à manutenção da prisão preventiva, com base na gravidade real dos crimes, na quantidade de droga apreendida e na necessidade de garantia da ordem pública, em consonância com o art. 312 do CPP. 4. A fixação do regime inicial semiaberto não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, desde que haja compatibilização entre a medida cautelar e o regime fixado. 5. A ausência de antecedentes, a primariedade e demais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem sua imposição. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada no caso, ante a subsistência das razões que motivaram a decretação da custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e denegada” 



    Foi impetrado mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na contrição cautelar da liberdade da paciente.



    Entende que “a manutenção da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória que impõe o regime inicial semiaberto configura evidente constrangimento ilegal, por afrontar entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores, especialmente no Supremo Tribunal Federal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência: 



    1. A CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM, para suspender os efeitos da prisão preventiva imposta ao Paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura, a fim de que ele possa aguardar em liberdade o julgamento do Recurso em Habeas Corpus interposto perante o Superior Tribunal de Justiça ou da apelação criminal, o que ocorrer primeiro, mediante o cumprimento, se necessário, das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a critério de Vossa Excelência; 



    2. No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem, reconhecendo-se a ausência de fundamentação idônea e a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, assegurando-se ao Paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal;”



    É o relatório, DECIDO.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações com a posterior remessa ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente